Tribunal: TRF3
Processo: 5001977-63.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
7/549)

5001977-63.2022.4.03.6106

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001977-63.2022.4.03.6106

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ILMERIO GERALDO DIAS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIANE COSTA DE CAMARGO - SP369515-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIADNE EUGENIO DIAS - SP355832-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido apenas para conceder auxílio por incapacidade temporária desde 18/07/2017, com manutenção até nova perícia médica, em ação destinada à obtenção de benefício por incapacidade. A parte autora requer a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando impossibilidade de reabilitação profissional diante de incapacidade parcial permanente e de suas condições pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial e permanente constatada em perícia, associada às condições pessoais e sociais do segurado, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício diante da fixação da data de início da incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de alterações degenerativas da coluna lombar, hérnia discal e pé caído à esquerda, com limitação funcional definitiva e impossibilidade de recuperação.

O perito afirma que a parte autora não pode permanecer longos períodos em pé, pegar peso, agachar, caminhar longas distâncias, nem subir ou descer escadas, restrições incompatíveis com sua atividade habitual e severamente limitadoras para reinserção laboral.

A análise do caso concreto deve considerar, além do laudo médico, as condições pessoais do segurado, nos termos da Súmula 47 da TNU, especialmente idade avançada, baixa instrução, histórico de atividades braçais e afastamento prolongado do mercado de trabalho.

A presença de gonartrose bilateral primária agrava o quadro clínico e reduz ainda mais a viabilidade de reabilitação profissional efetiva.

A incapacidade parcial, embora teoricamente compatível com outra atividade, revela-se total em perspectiva socioeconômica, porque a reinserção profissional se mostra improvável diante das limitações físicas permanentes e da realidade ocupacional do segurado.

A data de início do benefício deve ser fixada no requerimento administrativo, pois a incapacidade reconhecida judicialmente decorre do mesmo quadro clínico já existente à época do pedido administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A incapacidade parcial e permanente pode justificar aposentadoria por incapacidade permanente quando as condições pessoais e sociais inviabilizam reabilitação profissional.

A análise do benefício por incapacidade exige conjugação entre prova técnica e circunstâncias concretas de reinserção laboral do segurado.

O termo inicial do benefício deve coincidir com o requerimento administrativo quando o quadro incapacitante já estiver configurado naquele momento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, II, §2o, 25, I, 27-A, 42, 59, 151; CPC, arts. 464, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; STJ, Tema 1105; Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001977-63.2022.4.03.6106

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ILMERIO GERALDO DIAS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIANE COSTA DE CAMARGO - SP369515-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIADNE EUGENIO DIAS - SP355832-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão do benefício por incapacidade.

A sentença (ID 356951146) julgou o pedido inicial procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde o requerimento administrativo, em 18/07/2017, devendo manter o benefício até a submissão da parte autora a nova perícia médica após 120 dias contados da intimação da sentença. Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Concedida a tutela antecipada.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“No caso dos autos, Ilmério Geraldo Dias Oliveira pretende a concessão do auxílio por incapacidade temporária desde o requerimento administrativo, em 18/07/2017, ou a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, caso constatada tal condição em perícia médica.

Realizado o exame pericial, o expert (id. 281434930) reconheceu que o autor tem alterações degenerativas na coluna lombar que causaram hérnia de disco além de “pé caído”

(...)

Segundo o Comunicado de Decisão, “não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada que a incapacidade para o trabalho é anterior ao início/reinício de suas contribuições para Previdência Social” (id. 251242323).

Verifica-se, assim, que a existência de incapacidade nunca foi controversa, tendo o perito judicial chegado à mesma conclusão que o perito do INSS (id. 251242324), ou seja, que o autor estava incapacitado para exercer sua última atividade profissional.

A controvérsia dos autos reside na manutenção da qualidade de segurado quando do início da incapacidade.

(...)

Diante do todo o exposto, faço as seguintes constatações: o último vínculo empregatício do autor, antes da data de início da incapacidade, teria se encerrado em 04/05/2015 (id. 251242322 - Pág. 3),

de modo que, inicialmente, ele manteria a qualidade de segurado até 15/06/2016, ou seja, 12 meses após a cessação das contribuições (art. 15, II, da Lei no 8.213/91). Ocorre que, em razão da extensão do período de graça decorrente do desemprego, manteve a qualidade de segurado por mais 12 meses (art. 15, §2o, da Lei no 8.213/91), ou seja, 15/06/2017. Antes da perda da qualidade de segurado, em 11/05/2017, ele reingressou no RGPS, na condição de empregado (id. 251242322 - Pág. 3) e a data de início de sua incapacidade foi fixada em 11/08/2017.

Tendo a data de início da incapacidade sido fixada em agosto de 2017, quando o autor ainda mantinha a qualidade de segurado, restaram preenchidos os requisitos legais, havendo direito subjetivo à concessão do benefício por incapacidade temporária (NB 619.394.200-2), que somente

deverá ser mantido até que perícia médica conclua pela recuperação da capacidade laborativa ou a parte autora seja reabilitada para o exercício de atividades compatíveis com sua condição e que lhe proporcionem o mesmo proveito financeiro em razão do exercício profissional.

De plano, fica afastada a possibilidade de se conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, o qual requer uma incapacidade total e definitiva, não suscetível de reabilitação para o exercício de atividade que possa garantir a subsistência do segurado, enquanto permanecer nessa condição (art. 42 da Lei no 8213/91).

Presentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil e do artigo 4o da Lei 10.259/2001, e dado o caráter alimentar da prestação pleiteada, defiro a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para o fim de implantar o benefício ora concedido.”.

Apelação da parte autora (ID 356951149) em que requer a reforma da sentença visando a concessão do benefício de incapacidade permanente. Afirma a impossibilidade de reabilitação profissional e requer a análise por suas condições pessoais.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 27/02/2023, que assim consignou (ID 356951104):

“Deambula com leve claudicação à esquerda.

Flexão do tronco para frente na intenção de pegar os pés com as mãos – consegue realizar movimento em sua total amplitude.

Pé esquerdo caído, não tendo movimentação de elevação do pé.

(...)

Resumindo: tem alterações degenerativas na coluna lombar que causaram hérnia de disco L4/L5, L5/S1. Teve pé caído em Julho de 2017, sendo necessário ser feita cirurgia em Agosto de 2017

Restou pé caído a esquerda que dificulta deambular e impede de subir e descer escada, o que é necessário fazer em sua atividade habitual.

(...)

Conclusão

Incapacidade parcial permanente desde quando encerrou o Auxilio Doença relativo a cirurgia da coluna lombossacra realizada em 11/08/2017.

(...)

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressãoou agravamento dessa patologia? Justifique.

R: Tinha hérnia de disco anos antes, havendo progressão para lesão neuronial que causou o pé caído.

(...)

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qualatividade?

R: Clinicamente sim para outra atividade que não exija ficar muito tempo de pé, pegar peso, agachar, deambular longa distância, subir e descer escada

(...)

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a)periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (datade cessação da incapacidade)?

R: Impossivel de recuperação.”.

O perito concluiu pela incapacidade parcial e permanente, com repercussão na sua atividade habitual.

A parte autora nasceu em 29/12/1967 (ID 356950773). Possui, portanto, 58 anos de idade.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

Sabe-se que o caráter da incapacidade, a privar o segurado do exercício de todo e qualquer trabalho, deve ser avaliado conforme as circunstâncias do caso concreto, sendo que tal entendimento está em consonância com o disposto no enunciado da súmula 47 da TNU, segundo o qual: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

No presente caso, trata-se de pessoa com 58 anos, com alterações degenerativas na coluna lombar e pé caído, com incapacidade parcial e permanente, com baixa instrução, histórico de trabalhos braçais e sem condições de exercer a atividade que habitualmente exercia (como eletricista e técnico de redes de TI) em razão das limitações físicas impostas por sua condição de saúde.

Note-se que a parte autora foi diagnosticada com outra doença degenerativa, qual seja, gonartrose bilateral primária, em 2018 (ID 356951089), o que agrava sua situação geral e dificulta, senão impede seu retorno ao mercado de trabalho em igualdade de condições. Ressalto, que não há prognóstico de melhora das patologias.

Além disso, o perito consignou que não seria indicado à parte autora “ficar muito tempo de pé, pegar peso, agachar, deambular longa distância, subir e descer escada”, restrições incompatíveis com sua atividade habitual e severamente limitadoras para reinserção laboral.

Por consequência, entendo improvável a sua reinserção no mercado de trabalho nestas condições, sobretudo porque a parte autora se manteve afastada do labor desde 2017, quando se submeteu à cirurgia e passou a receber auxílio-doença. É imprescindível que se considere o âmbito social que, somado ao quadro médico da parte autora, permite a concessão de aposentadoria por invalidez.

Assim sendo, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, porque há prova da incapacidade permanente, nos termos do artigo 42, da Lei Federal no. 8.213/91. Dessa forma, impõe-se a reforma da r. sentença neste ponto.

No caso dos autos, o perito judicial fixou a data de início da incapacidade (DII) na data da cirurgia realizada em 11/08/2017. O benefício administrativo foi apresentado em 18/07/2017 (ID 356950780). Dessa forma, deve ser fixada da data de início do benefício (DIB) desde o requerimento administrativo em 18/07/2017.

Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora para determinar que o INSS lhe conceda o benefício de aposentadoria por invalidez, com DIB em 18/07/2017.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido apenas para conceder auxílio por incapacidade temporária desde 18/07/2017, com manutenção até nova perícia médica, em ação destinada à obtenção de benefício por incapacidade. A parte autora requer a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando impossibilidade de reabilitação profissional diante de incapacidade parcial permanente e de suas condições pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial e permanente constatada em perícia, associada às condições pessoais e sociais do segurado, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício diante da fixação da data de início da incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de alterações degenerativas da coluna lombar, hérnia discal e pé caído à esquerda, com limitação funcional definitiva e impossibilidade de recuperação.

O perito afirma que a parte autora não pode permanecer longos períodos em pé, pegar peso, agachar, caminhar longas distâncias, nem subir ou descer escadas, restrições incompatíveis com sua atividade habitual e severamente limitadoras para reinserção laboral.

A análise do caso concreto deve considerar, além do laudo médico, as condições pessoais do segurado, nos termos da Súmula 47 da TNU, especialmente idade avançada, baixa instrução, histórico de atividades braçais e afastamento prolongado do mercado de trabalho.

A presença de gonartrose bilateral primária agrava o quadro clínico e reduz ainda mais a viabilidade de reabilitação profissional efetiva.

A incapacidade parcial, embora teoricamente compatível com outra atividade, revela-se total em perspectiva socioeconômica, porque a reinserção profissional se mostra improvável diante das limitações físicas permanentes e da realidade ocupacional do segurado.

A data de início do benefício deve ser fixada no requerimento administrativo, pois a incapacidade reconhecida judicialmente decorre do mesmo quadro clínico já existente à época do pedido administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A incapacidade parcial e permanente pode justificar aposentadoria por incapacidade permanente quando as condições pessoais e sociais inviabilizam reabilitação profissional.

A análise do benefício por incapacidade exige conjugação entre prova técnica e circunstâncias concretas de reinserção laboral do segurado.

O termo inicial do benefício deve coincidir com o requerimento administrativo quando o quadro incapacitante já estiver configurado naquele momento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, II, §2o, 25, I, 27-A, 42, 59, 151; CPC, arts. 464, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; STJ, Tema 1105; Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão